Tribunal: STF
Processo: ARE 808641
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Recurso extraordinário intempestivo. Resolução n. 380/2001-CM. Convênio entre ECT e TJRS. Aferição da tempestividade de acordo com a data do protocolo no Tribunal. Possibilidade de descentralização somente para ofícios de Justiça de primeiro grau, no qual não se inclui a ECT. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.